Tribunal: STF
Processo: MS 21540
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
EMENTA:- Pensão ao conjuge - marido.
          Datando  de 9 de abril de 1990 o óbito da instituidora, não
se  rege a concessão pelo art.  215 da Lei n. 8.112, de 11-12-90, mas
sim  pelo art. 5.  da Lei n.  3.373-58, que restringia o beneficio ao
marido invalido.
          Mandado de segurança indeferido.